Tribunal: TJES
Processo: 0001474-95.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001474-95.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATAN FABRICIO GANEN DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADAS OMISSÕES. BUSCA PESSOAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal e manteve condenação pelos crimes do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e do art. 309 do CTB. A defesa alegou omissões quanto à ausência de elementos de traficância, ilicitude da busca pessoal, insuficiência probatória, desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e dosimetria da pena, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material apto a justificar a integração do julgado, com eventual atribuição de efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e se destinam apenas a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as teses relativas à prova da traficância, à insuficiência probatória, à desclassificação para uso pessoal e à dosimetria da pena.

5. A alegação de nulidade da busca pessoal configura inovação recursal, pois não foi suscitada na apelação, sendo incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

6. A quantidade de maconha apreendida, superior ao parâmetro do Tema 506/STF, somada ao acondicionamento, à fuga, ao descarte e à reincidência específica, fundamenta a manutenção da condenação por tráfico.

7. A pretensão de rediscutir matéria já apreciada e decidida não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

8. O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados quando a matéria foi suficientemente apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A matéria não suscitada na apelação configura inovação recursal e não pode ser conhecida em embargos de declaração.

3. O prequestionamento dispensa o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais quando a controvérsia foi suficientemente decidida.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput; CTB, art. 309.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 635.659, Tema 506, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26.06.2024, publ. 27.09.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 3.046.492/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10.02.2026, DJEN 18.02.2026; STJ, AREsp nº 1.922.544/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.02.2026, DJEN 13.02.2026; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.935.653/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 07.10.2025; STJ, EDcl no AgRg no RHC nº 213.496/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 03.03.2026, DJEN 11.03.2026; STJ, EDcl na APn nº 869/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 03.03.2026, DJEN 09.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0001474-95.2024.8.08.0024

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL

EMBARGANTE: JHONATAN FABRICIO GANEN DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
JHONATAN FABRICIO GANEN DA SILVA
contra o v. acórdão de ID 19230124, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Criminal anteriormente interposto.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões quanto à alegada ausência de elementos indicativos de traficância, à ilicitude da busca pessoal, à insuficiência probatória, ao pedido de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06 e à dosimetria da pena (ID 19411020).

Ao final, requer o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados, a fim de viabilizar o acesso às instâncias extraordinárias.

Em contrarrazões, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no ID 19530271, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Criminal interposto. Na hipótese, restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.TEMA 506/STF. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. ART. 28, § 2º, DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE SUPERIOR A 40G. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. FUGA E DESCARTE. ACONDICIONAMENTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PROVA TESTEMUNHAL DE AGENTES PÚBLICOS. ART. 309 DO CTB. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o apelante pelos crimes do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e do art. 309 da Lei nº 9.503/97, fixando pena definitiva de 7 anos de reclusão, 8 meses de detenção e 700 dias-multa, em regime fechado, por conduzir motocicleta sem habilitação com manobras arriscadas e por portar 77,7g de maconha, acondicionada em 4 unidades, após fuga e descarte de invólucro durante perseguição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta relacionada à cannabis é atípica ou deve ser desclassificada para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 à luz do Tema 506/STF; (ii) estabelecer se o conjunto probatório autoriza a manutenção da condenação por tráfico (art. 33, caput) diante da quantidade, forma de acondicionamento e circunstâncias da abordagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva se comprova pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e laudo pericial que confirma a apreensão de 77,7g de maconha, fracionada em 4 unidades envoltas em plástico.

4. O depoimento de agentes públicos responsáveis pela abordagem constitui meio de prova idôneo quando prestado sob contraditório e em harmonia com os demais elementos de convicção.

5. A configuração do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 independe da demonstração de ato de comércio, bastando o enquadramento em um dos verbos nucleares do tipo penal.

6. A desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 exige análise dos critérios do § 2º (natureza e quantidade da substância, local e condições da ação, circunstâncias pessoais e conduta do agente), não bastando alegação isolada de uso próprio.

7. O Tema 506/STF estabelece presunção relativa de usuário para até 40g de cannabis, mas a quantidade apreendida (77,7g) excede o parâmetro referencial, afastando a incidência automática da presunção e impondo exame do caso concreto.

8. As circunstâncias da apreensão — fuga em alta velocidade, manobras arriscadas, descarte do invólucro, acondicionamento em unidades envoltas em plástico —, somadas à reincidência específica, reforçam a destinação não exclusiva ao consumo pessoal e sustentam a tipificação no art. 33, caput.

9. A versão defensiva de aquisição para uso ao longo do mês permanece isolada e não prevalece diante do conjunto probatório harmônico.

10. A jurisprudência reconhece a possibilidade de coexistência entre uso e traficância, não sendo o eventual uso pessoal, por si, causa de desclassificação quando presentes elementos objetivos indicativos do tráfico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presunção relativa de uso pessoal fixada no Tema 506/STF para até 40g de cannabis não se aplica automaticamente quando a quantidade apreendida excede esse parâmetro, impondo apreciação do caso concreto conforme o art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006.

2. A quantidade de droga, o acondicionamento, a dinâmica de fuga e descarte e demais circunstâncias objetivas da abordagem, em conjunto com o histórico do agente, podem evidenciar destinação para o tráfico e justificar a manutenção da condenação pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

3. Depoimentos de agentes públicos, colhidos sob contraditório e coerentes com laudos e demais provas, são aptos a embasar o decreto condenatório.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput; Lei nº 9.503/97 (CTB), art. 309; CF/1988, art. 5º, XLIII.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 635.659 (Tema 506), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26.06.2024, publ. 27.09.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023; TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, DJe 01.02.2024; TJES, ApCrim nº 0014091-20.2021.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 09.03.2023.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se,
exclusivamente
, a sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes no julgado, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa, nem à renovação do inconformismo já examinado e rejeitado pelo órgão julgador.

Na hipótese dos autos,
a pretensão recursal não merece acolhida.

Isso porque as teses ora veiculadas pelo embargante foram devidamente apreciadas no acórdão embargado, de forma clara, coerente e suficientemente fundamentada, inexistindo qualquer vício integrativo a ser sanado.

Quanto à alegada nulidade da busca pessoal, observa-se que a matéria sequer foi suscitada em sede de apelação, tratando-se de indevida inovação recursal, incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

Neste sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA DA PENA. EMBARGOS ACOLHIDOS. [...] Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal. 2. A omissão no acórdão embargado que compromete a completude da prestação jurisdicional deve ser suprida. 3. É vedada a dupla valoração do mesmo fundamento fático para agravar a resposta penal e, simultaneamente, restringir benefício legal. 4.
A alegação de aplicação indevida de majorante não pode ser apreciada em sede de recurso especial, quando configurada inovação recursal vedada
. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, art. 33, §§ 2º e 3º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º e art. 40, inciso V. Jurisprudência relevante citada: (EDcl no AgRg no AREsp n. 3.046.492/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026.) - destaquei

______________________________________________________________________________________________________________________________

[...]
Os pedidos não formulados no recurso de apelação e, portanto, não apreciados na instância ordinária não são passíveis de conhecimento em recurso especial, em razão da indevida inovação recursal, da supressão de instância e da falta de prequestionamento
. 4. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial do condomínio exequente. Recurso especial do município executado desprovido. (AREsp n. 1.922.544/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026.) - destaquei

_____________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME TRIBUTÁRIO. OFERECIMENTO DE BEM IMÓVEL COMO GARANTIA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE DA SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL OU DA PRESCRIÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE ABSOLUTA DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS ORIGINADOS DOS MESMOS FATOS ORA EM APURAÇÃO. REPERCUSSÃO NO PRESENTE FEITO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos. 2. Assim, a mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, dessa forma, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. 3.
Com efeito, "a linha dos precedentes do STJ, os argumentos apresentados em momento posterior à interposição do recurso especial não são passíveis de conhecimento por importar inovação recursal, indevida em virtude da preclusão consumativa.
" 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.935.653/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2025, REPDJEN de 27/11/2025, DJEN de 13/10/2025.) - destaquei

No tocante à desclassificação da conduta e à análise das condições pessoais, o acórdão foi expresso ao consignar que a quantidade de droga apreendida (77,7g de maconha) supera o parâmetro referencial de 40g fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506, afastando a presunção automática de uso pessoal. Além disso, destacou-se o acondicionamento da substância, a dinâmica de fuga e descarte, bem como a reincidência específica, elementos suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico.

Também inexiste omissão quanto à dosimetria. O acórdão manteve a reprimenda fixada, afastando a aplicação do tráfico privilegiado em razão da reincidência específica, bem como a fixação de regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em verdade, o que se extrai das razões recursais é mero inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado, com nítido propósito de rediscutir matéria já apreciada e decidida de forma fundamentada, providência manifestamente incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

A propósito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que os aclaratórios não constituem instrumento adequado para promover novo julgamento da causa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PROVA DIGITAL. ACESSO AO MATERIAL EXTRAÍDO DE TELEFONE CELULAR. DISPONIBILIZAÇÃO NA SEDE DA POLÍCIA FEDERAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. OMISSÃO. VÍCIO CONSTATADO APENAS PARA FINS DE INTEGRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 11, § 5º, DA LEI N. 11.419/2006. PROVA DIGITAL NATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SUPRIR OMISSÃO, MAS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. O
s embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar contradição, eliminar obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa.
2. Segundo a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pela parte, máxime quando já tiver decidido a questão sob outros fundamentos" (EDcl no EDcl no REsp n. 89.637/SP, Rel. Ministro Gilson Dipp, in DJ 18/12/1998). A suficiência da fundamentação reside na resolução da questão jurídica, e não no rebatimento numérico de artigos de lei. 3. O art. 11, § 5º, da Lei n. 11.419/2006 refere-se a documentos que, por sua natureza física, mostram-se tecnicamente inviáveis de digitalização, tratando-se de espécies de provas analógicas. A prova analógica refere-se a objetos físicos que mudam de forma contínua, enquanto a prova digital é composta por dados representados em linguagem binária. [...]

(EDcl no AgRg no RHC n. 213.496/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 11/3/2026.) - destaquei

_____________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA. GRAVAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES. CADEIA DE CUSTÓDIA. LEI 13.964/2019. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. ALEGADAS OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. 1.
Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito ou à simples irresignação da parte com a conclusão adotada.
2. Inexiste obscuridade ou contradição no acórdão que, de modo claro e coerente, enfrentou a alegação de quebra da cadeia de custódia e assentou a licitude da gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, afastando nulidade ante a ausência de indicação concreta de edição/adulteração e de demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief). 3. As regras dos arts. 158-A a 158-F do CPP, introduzidas pela Lei n. 13.964/2019, não incidem retroativamente para exigir, em gravação realizada por particular em 2011, protocolos formais de custódia positivados apenas posteriormente (tempus regit actum). 4. Não configurada omissão quanto à valoração probatória: o acórdão indicou, com suficiência, os elementos que embasaram a conclusão condenatória (gravação ambiental, interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, documentos do TCE/ES e demais elementos), sendo desnecessário o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos defensivos.

(EDcl na APn n. 869/DF, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 3/3/2026, DJEN de 9/3/2026.) -
destaquei

Por fim, quanto ao prequestionamento, registra-se que o julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria tenha sido apreciada de forma suficiente à solução da controvérsia.

Ante o exposto,
REJEITO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para rejeitar os embargos de declaração.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.